Tribunal: STJ
Processo: 0006777-47.2006.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779102 - SP (2024/0403189-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CONCEICAO DE FRANCA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário. Na sentença, julgou-se extingo o feito com resolução de
mérito, com base no artigo 269, I, do CPC. No Tribunal
a sentença
a quo,
foi reformada.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 462 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
Documento eletrônico VDA47635517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 6c40997b-cb83-49a6-bca7-b270e5f9f91f

pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 6c40997b-cb83-49a6-bca7-b270e5f9f91f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779102 - SP (2024/0403189-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CONCEICAO DE FRANCA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário. Na sentença, julgou-se extingo o feito com resolução de
mérito, com base no artigo 269, I, do CPC. No Tribunal
a sentença
a quo,
foi reformada.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 462 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
Documento eletrônico VDA47129976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 547a141f-76f9-4912-af42-4c0101a2e939

pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário. Na
sentença, julgou-se extingo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 269, I,
do CPC. No Tribunal
a sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em R$
a quo,
1.000,00 (mil reais).
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040,
II, DO CPC. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGIA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RE
579.431/RS. 1- A ATIVIDADE DE VIGILANTE É PERIGOSA E PERMITE O
RECONHECIMENTO COMO ATIVIDADE ESPECIAL COMO PREVISTO NO ITEM
2.5.7, DO DECRETO 53.831/64. TEMA 1.031 DO C. STJ, RESP 1830508/RS, REI.
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM
, DJE
. 3- O TEMPO DE SERVIÇO RURAL E EXERCIDO SOB
09/12/2020
02/03/2021
CONDIÇÕES ESPECIAIS SOMADO AO PERÍODO DE ATIVIDADE COMUM
RECONHECIDO É SUFICIENTE PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 4. APLICA-SE O
DISPOSTO NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS
CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL NO QUE TANGE AOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA. 5. ADEQUAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA47129976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 547a141f-76f9-4912-af42-4c0101a2e939

JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA E. SUPREMA CORTE, NO
JULGAMENTO DO RE 579.431/RS, NO QUE TOCA AOS JURO DE MORA. 5- Agravo
interno provido.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial.."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Cumpre ressaltar que o Agravante, nas razões do seu Recurso Especial,
indicou a violação de Lei Federal, e o entendimento jurisprudencial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, fazendo o devido cotejo entre dissídios
jurisprudenciais. Conforme acima narrado, foi proferida decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto sob o
fundamento de que, para analisar a matéria de fundo suscitada é necessário o
reexame das provas anexadas, o que enseja a aplicação da Súmula 7/STJ.
Assim, em que pesem os argumentos contidos na decisão agravada, cumpre à
Agravante aduzir que não há que se falar em incidência da Súmula 7 do STJ,
pois não pretende a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, mas
apenas a sua valoração. Nesse mesmo sentido:
[...]
Rua: Kowarick, 385, Jd. Bela Vista, Santo André, São Paulo, CEP:
09040-290 – Fone: 4990-1533 5 Vale destacar que muitas vezes o direito não
pode ser dissociado do respectivo suporte fático, notadamente, nos casos
previdenciários o juízo não pode, na maior parte dos casos, apreciar a
demanda em caráter abstrato. Assim, diante de um conjunto probatório de
direito incontroverso, cabe ao Tribunal Superior, não o reexame de prova,
mas sim a revalorização do suporte fático apresentado, dando a devida
qualificação jurídica, a fim de se ver resguardado o direito perseguido no caso
concreto. Diante disso, requer a Agravante que a decisão proferida pelo
Douto Ministro Relator seja reformada, conforme as razões aduzidas para que
o recurso especial seja integralmente provido. Portanto, inaplicável as
Súmulas 7/STJ.
[...]
O Il. Ministro Relator negou seguimento ao recurso especial interposto,
por suposta ausência de prequestionamento, o que atrai os óbices das súmulas
211/STJ, 282 e 356/STF. Partindo do pressuposto de que o
prequestionamento nada mais é do que uma pré-análise, bem como do debate
e do julgamento prévio, pelo tribunal recorrido, de uma matéria federal ou
constitucional, que será objeto do recurso especial ou extraordinário, a ser
direcionado aos tribunais superiores. Assim, cumpre ao Agravante ressaltar
Documento eletrônico VDA47129976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 547a141f-76f9-4912-af42-4c0101a2e939

que todas as matérias foram sim prequestionadas quando a Douta Décima
Turma do E. TRF3 julgou o recurso do autor Nota-se que a Corte de origem
manifestou-se acerca da matéria abordada pelo Agravante no recurso especial
interposto.
[...]
O recorrente precisa demonstrar que a divergência jurisprudencial se dá
em relação ao dispositivo legal que teria sido violado, com as circunstâncias
que demonstram a divergência com o caso confrontado. Dessa forma, cumpre
aduzir que o Agravante realizou o devido cotejo analítico em sua peça
recursal, demonstrando divergência jurisprudencial que decisão recorrida
determinou a incidência dos honorários até a data da sentença, entretanto, nos
acórdãos paradigmas restou decidido que o termo final se dá com o trânsito
em julgado, portanto superada a questão da alínea “a” e “c”. Assim, e diante
das razões acima declinadas, verifica-se que o Agravante cumpriu todos os
requisitos exigidos para interposição do Recurso Especial, devendo a decisão
proferida ser reformada para que o recurso seja admitido e provido, por
medida de Justiça! Diante disso, requer o Agravante que a decisão proferida
seja reformada para que o recurso especial seja admitido e provido.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
O tempo de serviço rural e exercido sob condições especiais somado ao período de
atividade comum reconhecido perfazem 37 anos e 05 dias de tempo de serviço até a EC 20
/98 e 38 anos, 09 meses e 16 dias até
, data do requerimento administrativo,
19/07/2000
suficiente para a aposentadoria integral por tempo de contribuição. Destarte, é de se
reformar em parte o julgado, devendo o réu averbar no cadastro do autor como trabalhados
em condições especiais os períodos de
a
,
a
,
11/10/1976
17/12/1976 18/12/1976
29/12/1978
a
,
a
,
a
,
a
09/01/1979
10/02/1979 22/02/1979
16/06/1979 20/06/1979
30/03/80 03/08/1980
,
a
,
a
e
a
,
29/04/1981 04/06/1981
24/10/1983 26/03/1984
06/04/1987
08/04/1987
24/11/1987
a
,
a
,
a
,
a
01/12/1987
03/09/1989 04/10/1989
21/05/1990 10/12/1990
19/09/1991 07/10/1992
, conceder o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição a
16/08/1999
partir de
, e pagar as prestações em atraso, corrigidas monetariamente e
19/07/2000
acrescidas de juros de mora. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção
monetária e taxa de juros de mora.
Documento eletrônico VDA47129976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 547a141f-76f9-4912-af42-4c0101a2e939

(...)
não se fará a implantação de quaisquer dos benefícios reconhecidos nestes autos sem
a prévia opção pessoal do segurado pelo benefício que lhe parecer mais vantajoso, ou
através de procurador com poderes especiais para este fim, sendo certo que, caso opte por
continuar recebendo o benefício de aposentadoria concedida administrativamente, só poderá
o autor executar as prestações em atraso até a data da implantação do benefício, e, caso opte
por um dos reconhecidos nestes autos, os valores já recebidos a título da aposentadoria
concedida administrativamente deverão ser descontados das prestações atrasadas. Ante o
exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração, para reconhecer o direito
ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional (regras de transição da EC
20/98) e à aposentadoria integral por tempo de contribuição, devendo o segurado optar pelo
benefício que lhe parecer mais vantajoso.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 462 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Documento eletrônico VDA47129976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 547a141f-76f9-4912-af42-4c0101a2e939

1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47129976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 547a141f-76f9-4912-af42-4c0101a2e939

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.102 / SP
Número Registro: 2024/0403189-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067774720064036183
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO CONCEICAO DE FRANCA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO CONCEICAO DE FRANCA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47634640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:17
Código de Controle do Documento: 0a5f9d53-7025-423a-83bc-5005ea3f751b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:17
Código de Controle do Documento: 0a5f9d53-7025-423a-83bc-5005ea3f751b